Tribunal: TJMT
Processo: 1016220-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016220-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAIK AZEVEDO SOTELO - CPF: 057.734.031-02 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA – MÉRITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

A verba honorária arbitrada se mostra razoável a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, a sua manutenção é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1016220-86.2019.8.11.0041

APELANTE: MAIK AZEVEDO SOTELO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAIK AZEVEDO SOTELO
visando reformar a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMa. Juíza Vandymara G.R. Paiva Zanolo,

que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT no
1016220-86.2019.8.11.0041,
julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial, e condenou a requerida ao pagamento do importe de R$ 1.687,50(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro (27/01/2019), bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, sendo que tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais, pretende a condenação em danos morais, ao argumento de que houve recusa no recebimento do requerimento administrativo, que não teve continuidade devido ao fato da apelada não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos que por sua vez, gerou um prejuízo financeiro ao recorrente que é pessoa simples, que necessita dos valores decorrentes deste prêmio securitário.

Acrescenta que efetuou o requerimento administrativo para recebimento do seguro e a apelada, em sede de contestação, afirmou não ter havido o protocolo do processo administrativo, o que ensejaria sua condenação por litigância de má-fé.

Por fim, requer o provimento do recurso para fins de reformar a decisão, a fim de condenar a apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como requer a majoração da verba honorária para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), afastando, para tanto, a sucumbência recíproca [id. 48671052].

A apelada ofertou as contrarrazões, apontando em preliminar, a supressão de instância, sob a justificativa de que parte da pretensão resistida não foi objeto de apreciação durante a tramitação do feito, pelo que não merece conhecimento, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso [id.

48671055].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que a preliminar suscitada pelo apelado de que o pedido relacionado à abstenção de fazer incursões na residência do autor-apelante não foi enfrentado na sentença, caracterizando, no seu entender, supressão de instância, não merece prosperar, já que, apesar de a matéria ventilada no presente recurso não ter sido expressamente analisada em primeiro grau de jurisdição, esta foi requerida na peça de ingresso (id.

), fato que afasta a apontada inovação recursal, ante o princípio da devolutividade recursal, razão pela qual, rejeito-a, de modo que passo a análise do mérito.

Conforme relatado, com o presente apelo o autor
MAIK AZEVEDO SOTELO

pretende a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, onde o magistrado julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, e condenou a requerida ao pagamento do importe de R$ 1.687,50(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório.

O apelante pretende a condenação da companhia recorrida ao pagamento da indenização por danos morais; que seja determinado ao apelado que se abstenha de promover incursões em sua residência, bem como requer a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. No que tange ao alegado dano moral sofrido pela parte autora, tem-se que o pedido é justificado ao fato de ter a seguradora, ora apelada, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo, o que no seu entende acarretou violação ao seu direito à personalidade, que, no entanto, acabou sendo afastado pelo magistrado.

Todavia, tenho que razão não assiste ao apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram

como base tão somente a demora do cumprimento obrigacional pelo apelado sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra ou dignidade da apelante.

Logo, o argumento expendido pelo mesmo, no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora teria lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro DPVAT, por si só não é suficiente para justificar o reconhecimento do dano moral.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Câmara,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO

- NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1021447 – 91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31.07.2019, Publicado em 01.08.2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA

- VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 8o DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO

INADMISSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pretensão indenizatória fundada na recusa ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura dano moral, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a recusa da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima [...]
” (APELAÇÃO CÍVEL 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05.06.2019, publicado no DJE 10.06.2019)

Com relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$ 1.687,50(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não seria correto fixar o percentual em 10 % ou 20% do valor da condenação, vez que seria irrisório.

Logo, não merece reparos a sentença que fixa os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020